Tribunal: TJMT
Processo: 0003554-34.2013.8.11.0024
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003554-34.2013.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CLEBER AVILA FERREIRA - CPF: 581.398.261-20 (EMBARGANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), NATIVA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME - CNPJ: 06.262.602/0001-01 (EMBARGANTE), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (EMBARGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (EMBARGANTE), CLEBER AVILA FERREIRA - CPF: 581.398.261-20 (EMBARGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), NATIVA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME - CNPJ: 06.262.602/0001-01 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÕES - PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS -

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.009/95 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não detectados os vícios omissões apontados pelo embargante, mas visível propósito de rediscutir a matéria objeto do acórdão embargado, cujo instrumento processual tem análise restrita. Logo, devem ser rejeitados.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu Apelação Cível no 0003554-2013.811.0024 (ID 81483990).

Narra o Embargante omissão no acórdão recorrido no que diz respeito ao reconhecimento
de ofício
da prescrição, na medida em que o contrato de prestação de serviço à municipalidade, objeto de cobrança, foi firmado no ano de 2008 e a ação fora proposta apenas em 2013.

Sustenta, ainda, omissão quanto ao pronunciamento da ausência dos requisitos formais do contrato em discussão, nos termos do artigo 62 da Lei no 8.666/93, no caso: autorização de serviço e respectivo processo de licitação.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para o fim de sanar os vícios apontados e para prequestionamento da matéria em instâncias superiores (ID 95803955).

O Embargado contrarrazoou rechaçando as alegações aventadas (ID 99593457).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu Apelação Cível no 0003554-2013.811.0024 (ID 81483990).

Busca o Embargante sanar omissão no acórdão recorrido no que diz respeito ao reconhecimento
de ofício
da prescrição, na medida em que o contrato de prestação de serviço à municipalidade, objeto de cobrança, foi firmado no ano de 2008 e a ação fora proposta apenas em 2013, ou seja, há mais de 3 anos – art. 206 do CC.

Aliado a isso, omissão quanto à análise da ausência de prévio processo licitatório relacionada ao contrato de serviço prestado à municipalidade, objeto de cobrança (ID 95803955).

Rege o no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil que a interposição dos embargos declaratórios somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Nota-se que o contrato de prestação continuada, objeto de cobrança na demanda, foi firmado entre o embargante e o embargado no mês de outubro de 2007, enquanto a ação proposta em outubro de 2010, ou seja, no intervalo de 3 (três) anos (ID 8609647 e 8609643).

Diante desse contexto fático, não há como reconhecer, seja a requerimento ou
de officio
, a incidência da prescrição, nos termos do artigo 206 do Código Civil.

No que tange à omissão relacionada a ausência de prévio processo licitatório do contrato, objeto da cobrança aqui posta, vale ressaltar que, mesmo em caso de eventual nulidade do contrato administrativo por vício no processo licitatório, deve ser considerado que o serviço fora efetivamente prestado, caso e que nasce, portanto, a obrigação da Administração Pública pagar pelos trabalhos realizados, sob pena de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, cita-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO. ANULAÇÃO. VÍCIO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ DA CONTRATANTE. SERVIÇOS EXECUTADOS E DEVIDAMENTE MEDIDOS. PAGAMENTO. ART. 49, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI 2.300/86. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DO NÃO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DOUTRINA. PRECEDENTES.(...)3.
O art. 49, parágrafo único, do Decreto-lei 2.300/86, dispositivo que a recorrente aponta como malferido, fixa: "A nulidade [do contrato] não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado, pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada, contando que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa".
4.
Esta Corte, ao interpretar o dispositivo, decidiu, inúmeras vezes, que a existência de nulidade contratual não mitiga a necessidade de pagamento pelas obras efetivamente realizadas.
Precedentes. Ensinamentos de MARÇAL JUSTEN FILHO, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO e do saudoso HELY LOPES MEIRELLES 5. No caso, o réu sequer cogitou - ou o aresto recorrido tangenciou - suposta má-fé da autora. O contrato foi declarado nulo por vício intrínseco, qual seja, ausência de prazo para início e execução da obra, que somente pode ser imputado ao Município de Guarulhos, responsável - exclusivo - pela realização do certame licitatório e elaboração do contrato administrativo. Como se sabe, o contrato administrativo é de adesão, elaborado unilateralmente, sem a participação ou discussão de suas cláusulas com o administrado vencedor da licitação. Assim, se foi anulado por não conter uma cláusula obrigatória, o vício somente pode ser imputado à Administração, nunca ao particular que com ela contrata.6
. É fato incontroverso nos autos que a empresa autora vinha cumprindo todas as suas obrigações contratuais. Nesses termos, não lhe pode ser imputado o prejuízo por qualquer vício do contrato, cabendo-lhe a remuneração pelos serviços já prestados até a data da anulação. Não se pode admitir que a Administração Pública se enriqueça às custas do administrado, que não deu causa à anulação da avença, recebendo serviços gratuitamente, sem o correlato pagamento previsto no contrato, até a data da anulação. Caso contrário, haverá ofensa inequívoca ao postulado que veda o enriquecimento sem causa e, em última análise, ao princípio da moralidade administrativa.
7. Recurso especial provido. (REsp 1306350/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 04/10/2013)

Logo, o que se observa é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo com a interposição dos aclaratórios estabelecer nova discussão a respeito da lide, o que não pode ser acolhido.

Se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, porque não serve os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.” (
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes. Basta, para tanto, que exponha de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário até mesmo o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021